Tribunal: TJDFT
Processo: 0745906-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0745906-05.2020.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE BRAZLÂNDIA SUSCITADO: JUIZO DA DECIMA TERCEIRA VARA CIVEL DE BRASILIA D E C I S Ã O Tomando por base a decisão tomada pela eg. Câmara de Uniformização deste colendo TJDFT, no bojo do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas autuado sob o no 0702383-40.2020.8.07.0000, em que foi deliberada a admissibilidade do incidente que tem por escopo o julgamento “único”, para todas as ações, que tramitam na justiça comum local, nas quais se discute a possibilidade ou não de declínio de ofício da competência para o foro do domicílio do consumidor e quanto à modalidade de competência, se absoluta ou relativa, verifica-se que o presente processo encontra-se suspenso, exatamente por força do citado decisum. Por oportuno, segue a referida determinação. Confira-se: Trata-se de incidente de resolução de demandas repetitivas apresentado pelo JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE CEILÂNDIA, alegando a existência de dissídio jurisprudencial quanto à possibilidade ou não de declínio de ofício da competência para o foro do domicílio do consumidor e quanto à modalidade de competência, se absoluta ou relativa. O presente incidente foi admitido pela Câmara de Uniformização deste tribunal em sessão realizada em 24/8/2020, indicando que a tese a ser firmada seja no sentido de que “Admite-se ou não o declínio da competência de ofício pelo juiz para o foro do domicílio do consumidor, nos casos em que esse figurar no polo passivo da demanda”. Consigno que na parte dispositiva do voto condutor do aresto determinou-se a suspensão dos processos que tratem da matéria afeta a esse julgamento. Por conseguinte, determino à il. Secretaria que expeça as comunicações de praxe para os órgãos jurisdicionais de competência cível deste Tribunal de Justiça, bem como à Presidência desta Corte, para os fins previstos no art. 305 do RITJDFT, e à Secretaria de Jurisprudência, nos termos do art. 979 do CPC. Na sequência, remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação. Cumpra-se. Assim, devolvo os autos à Secretaria da Turma, para que se aguarde decisão final sobre a matéria aqui ventilada. Brasília, 11 de novembro de 2020 16:03:29. Desembargador Gilberto Pereira Relator